Tribunal: CARF
Processo: 10880.930011/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930011/2012-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
1003-003.333 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Embargante
TERRAÇO ITÁLIA RESTAURANTE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO.
Cabem embargos de declaração para sanar contradição entre a decisão e seus
fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos de declaração interpostos, com efeitos infringentes, para sanar a contradição
contida no Acórdão no 1003-002.887, adequando a decisão aos seus próprios fundamentos, a fim
de que seja considerada a estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2004 na composição do saldo
negativo do IRPJ de 2004.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Embargante em desfavor do
Acórdão no 1003-002.887, de 10/03/2022, exarado pela 3a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930011/2012-53
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

A decisão embargada tem a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional (art.
170 do Código Tributário Nacional).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, ante os documentos
apresentados em sede recursal e aplicação das determinações da Súmula CARF nos 80 e
143, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o
consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início. Destaque-se que a Unidade de Origem
deverá considerar em sua investigação todas as provas colacionadas aos presentes autos
devendo as compensações serem homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e
certeza forem devidamente constatadas e, se houver necessidade, intimar a Recorrente a
prestar esclarecimentos ou complementar a produção de provas”.
Ocorre que a Embargante opôs embargos de declaração, às e-fls. 240-248, sob a
alegação de que o acórdão embargado contém contradição, nos termos a seguir reproduzido:
“(...)
Como é de conhecimento, a Embargante desistiu da compensação realizada por meio do
Processo Administrativo n° 10410.000853100-74 e quitou integralmente o referido
valor, no âmbito do Parcelamento instituído pela Medida Provisória n.° 470/2009 junto
à Receita Federal do Brasil, controlado pelo Processo Administrativo n.°
11610.01168312009-13.
O referido pagamento fora amplamente demonstrado nesses autos por meio da juntada
do Comprovante de Adesão e dos comprovantes de pagamento que demonstram a
quitação integral do referido Parcelamento instituído pela Medida Provisória n°
470/2009 (fls. 941109), senão vejamos:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Verifica-se que o referido pedido de Parcelamento fora efetuado em 12 (doze) parcelas,
de modo que seguem os doze DARFs, comprovando que o parcelamento fora
devidamente quitado pela Embargante:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Assim, verifica-se que os documentos acostados ás fls. 941109, não deixam dúvidas
acerca do pagamento integral do Parcelamento instituído pela MP no 47012009, de
modo que a estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2004, ao contrário do quanto
exposto no v. acórdão, reveste-se de certeza e liquidez, não podendo ser excluída da
composição do Saldo Negativo de IRPJ do Ano- Calendário de 2004.
Data maxima venia, há de se destacar que a discussão acerca do processo administrativo
de restituição dos valores pagos no referido parcelamento não afasta a situação fática (e
consolidada) relacionada ao pagamento da estimativa de IRPJ referente a janeiro/2004,
que conforme se comprovou acima, foi integralmente quitada no ãmbito do referido
parcelamento.
Em outras palavras, o fato de existir um pedido de restituição em curso não anula o
pagamento realizado tampouco inviabiliza a compensação com a estimativa paga, ainda
mais se considerada a informação constante do v. acórdão de recurso voluntário de que
o pedido de restituição fora indeferido.
Não obstante, ainda é válido destacar que a Súmula no 177 do CARF, de natureza
vinculante, expressamente dispõe que: “Estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Em outras palavras, se a estimativa ainda é objeto de discussão em outro processo
administrativo relacionado, ainda assim deverá compor o Saldo Negativo apurado pela
Contribuinte, sob pena do mesmo valor eventualmente ser cobrado em dois processos
administrativos distintos.
Diante do exposto, requer a Embargante sejam os presentes Embargos de Declaração
recebidos e acolhidos, a fim de que haja manifestação de Vossa Excelência
especificamente acerca da comprovação de quitação do Parcelamento instituído
pela MP no 470/2009, fato que demonstra a certeza e liquidez da estimativa de
IRPJ referente a janeiro de 2004.
Considerando que o v. acórdão, tendo considerado válidos os documentos trazidos aos
autos no que diz respeito à comprovação das retenções na fonte, determinou o retorno
dos autos à origem para a verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp para fins da consequente homologação das
compensações, caso Vossa Excelência acolha os presentes Embargos de Declaração
para considerar a estimativa de IRPJ de janeiro/2004 na composição do Saldo Negativo
de IRPJ do Ano-Calendário de 2004 e entenda necessária a remessa dos autos à origem,
para também verificar a existência do direito creditório para a posterior homologação
das compensações, a Embargante informa que não se opõe a tal medida.
Por fim, requer que todas as intimações relativas ao presente feito, realizadas via Diário
Oficial, sejam expedidas exclusivamente em nome de Laurindo Leite Júnior, inscrito
nos quadros da OAB/SP sob o n° 173.229 e Leandro Martinho Leite, inscrito nos
quadros da OAB/SP sob o n° 174.082, ficando ressalvada a possibilidade de intimação
pessoal dos demais advogados substabelecidos, sob pena de nulidade”.
Os embargos de declaração foram recebidos pela autoridade competente às e-fls.
252-257 sob o fundamento de que haver um vício de contradição interna que precisa ser sanado.
Trechos do despacho de admissibilidade seguem transcritos:
“O presente processo cuida de litígio acerca de Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) em que a contribuinte reivindicou o aproveitamento de crédito a título
de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2004, no montante de R$
41.431,35.
Algumas parcelas da composição do crédito (retenções na fonte e estimativas mensais)
não foram confirmadas pela Delegacia de origem, o que comprometeu a formação do
alegado saldo negativo e motivou a negativa do PER/DCOMP.
Ao analisar a manifestação de inconformidade da contribuinte, a Delegacia de
Julgamento continuou não reconhecendo o reivindicado saldo negativo.
A controvérsia sobre a formação do saldo negativo se deu em razão da glosa da
estimativa de janeiro de 2004, no valor de R$ 9.624,18, e da glosa de retenções
realizadas pelas fontes pagadoras Evaristo Comolatti (CNPJ N.o 61.100.368/0001-16) e
Distribuidora Automotiva S.A. (CNPJ N.o 61.490.561/0001- 00), no montante de R$
50.721,54.
O débito da estimativa de janeiro de 2004 tinha sido objeto de uma declaração de
compensação que não foi homologada, e a contribuinte acabou quitando essa estimativa
dentro de um parcelamento. No entanto, depois de efetuados os pagamentos respectivos,
a contribuinte apresentou Pedido de Restituição de todos os recolhimentos efetuados no
âmbito do parcelamento.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Como esse Pedido de Restituição-PER dos pagamentos efetuados no âmbito do
processo de parcelamento, que abrangia a estimativa do mês de janeiro, no valor de R$
9.624,18, encontrava-se aguardando julgamento no CARF, a conclusão foi que a
referida quantia não se revestia dos atributos de certeza e liquidez, necessários para que
tal estimativa fosse considerada na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004.
Já a glosa retenções na fonte foi motivada pelo fato de a contribuinte não ter
apresentado os comprovante de retenção emitidos pelas mencionadas fontes pagadoras.
A decisão de segunda instância (acórdão ora embargado), por sua vez, deu provimento
parcial ao recurso voluntário da contribuinte, para fins de reconhecer que a contribuinte
tem direito de deduzir as retenções na fonte incidentes sobre as receitas auferidas e
oferecidas à tributação, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela
fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer
outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Nesse passo, o acórdão ora embargado devolveu os autos à Delegacia de origem, para
que fossem consideradas todas as provas colacionadas, devendo as compensações serem
homologadas até o limite do crédito cuja liquidez e certeza forem devidamente
constatadas e, se houver necessidade, para que a contribuinte fosse intimada a prestar
esclarecimentos ou complementar a produção de provas.
Nesta fase processual, a contribuinte alega que o acórdão ora embargado incorreu em
vício passível de embargos, eis que teria deixado de se manifestar acerca da
comprovação de quitação do Parcelamento instituído pela MP no 470/2009, fato que
demonstraria a certeza e liquidez da estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2004.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos pelos
colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 65 do Anexo II do
RICARF: (...)
Para demonstrar a ocorrência do alegado vício, a contribuinte apresenta os seguintes
argumentos: (...)
Não verifico propriamente a ocorrência de vício de omissão no acórdão embargado, eis
que esta decisão se manifestou sobre a questão da estimativa de janeiro/2004, nos
seguintes termos:
[...]
A DRJ manteve o despacho decisório. Em relação à estimativa de IRPJ de
janeiro/2004 que compunha o Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 9.624,18,
assim constou no acórdão recorrido:
“(...)
36. Dessa forma, conclui-se que a compensação declarada pela
contribuinte, relativo à estimativa de IRPJ do mês de janeiro, no valor de
R$
9.624,18,
foi
considerada
NÃO
DECLARADA
na
esfera
administrativa. Formalizado adesão ao parcelamento do débito, este foi
aceito pela Administração Tributária. No entanto, depois de efetuados os
pagamentos respectivos, a contribuinte apresentou Pedido de Restituição
de todos os recolhimentos efetuados no âmbito do parcelamento. O
processo de Restituição encontra-se aguardando julgamento no CARF.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

37. Enfim, em vista da apresentação, pela contribuinte, de Pedido de
Restituição-PER dos pagamentos efetuados no âmbito do processo de
parcelamento, que abrange a estimativa do mês de janeiro, valor de R$
9.624,18, conclui-se que tal quantia não se reveste dos atributos de
certeza e liquidez, necessários para que tal estimativa seja considerada na
apuração do IRPJ do período (ano-calendário de 2004)”.
Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão
de piso, assim alegou:
“(...) Com relação ao indeferimento das da estimativa de IRPJ de janeiro
de 2004, ao contrário do quanto exposto no v. acórdão, referido montante
se reveste de certeza e liquidez, em razão do pagamento realizado no
âmbito do Parcelamento instituído pela MP 470/2009 e controlado no PA
n.o 11610- 011.683/2009-13, conforme comprovantes anexados aos autos
às fls. 94/109.
O fato de haver um pedido de restituição (PA 13804.724787/2013-18) em
curso, não afeta a liquidez e certeza do pagamento.
Caso assim não se entenda, a I. Autoridade Julgadora ao menos deve
aguardar o julgamento definitivo do referido pedido de restituição para
pronunciamento a respeito da sua confirmação ou não na formação do
Saldo Negativo aqui discutido”.
Ocorre que já houve decisão proferida no referido Processo no
13804.724787/2013-18 negando provimento ao recurso voluntário sob o
argumento de “que os pagamentos efetuados o âmbito do parcelamento especial
não configuram hipótese de pagamento indevido, conforme dicção do artigo 165
do CTN.” Logo, não houve o reconhecimento de pagamento indevido realizado
e, por conseguinte, o direito creditório também não foi reconhecido.”
Vê-se, inclusive, que o acórdão embargado fez menção expressa aos pagamentos
efetuados no âmbito do parcelamento especial, e que abrangeriam a estimativa do mês
de janeiro/2004, no valor de R$ 9.624,18.
Entretanto, a lógica estabelecida desde a decisão de primeira instância, e referendada
pelo acórdão embargado, é no sentido de que a possibilidade de restituição desses
pagamentos feitos no âmbito do parcelamento (inclusive os referentes à citada
estimativa)
prejudicava os atributos de certeza e liquidez, necessários para que tal estimativa fosse
considerada na apuração do IRPJ do ano-calendário de 2004.
O raciocínio encampado é que se o pagamento da estimativa fosse restituído à
contribuinte, ela deixaria de estar quitada, e, portanto, não poderia ser computada na
formação do saldo negativo em questão.
Nesse passo, o acórdão embargado destacou que já houve decisão proferida no referido
Processo no 13804.724787/2013-18 negando provimento ao recurso voluntário sob o
argumento de “que os pagamentos efetuados o âmbito do parcelamento especial não
configuram hipótese de pagamento indevido, conforme dicção do artigo 165 do CTN”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Ou seja, a informação é de que os pagamentos efetuados o âmbito do parcelamento
especial não configuram hipótese de pagamento indevido. Portanto, os pagamentos
referentes à estimativa de janeiro/2004 ficaram vinculados a ela, confirmando sua
quitação.
Mas, contraditoriamente à própria lógica encampada pelo acórdão embargado, a
conclusão foi de que o não reconhecimento do pagamento indevido (no processo que
tratou do pedido de restituição dos pagamentos feitos no âmbito do parcelamento
especial), com a não restituição da estimativa de janeiro/2004, também implicaria na
manutenção de sua glosa na composição do saldo negativo do IRPJ de 2004.
Há aí um vício de contradição interna que precisa ser sanado.
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pela
contribuinte, para que seja sanado o vício de contradição apontado acima”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
Os Embargos de Declaração opostos pela Embargante atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, conforme Despacho de Admissibilidade, às e-
fls. 2047 a 2051, nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
É preciso registrar que os embargos de declaração contra os acórdãos proferidos
pelos colegiados do CARF somente são cabíveis quando estes contiverem obscuridade, omissão
ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria
pronunciar-se a turma, nos termos do artigo 65 do Anexo II do mencionado RICARF.
Conforme já relatado, a análise dos Embargos de Declaração restringir-se-á ao
ponto em que o acordão embargado teria incorrido em contradição e, de fato, concordo com a
Embargante.
De acordo com a Embargante, bem como nos termos constantes no Despacho de
Admissibilidade dos Embargos de Declaração, às e-fls. 252-257, o acórdão embargado, apesar
de fazer menção expressa aos pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento especial, e que
abrangeriam a estimativa do mês de janeiro/2004, no valor de R$ 9.624,18, teria incorrido em
contradição nesse ponto.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Sobre a questão, assim constou no acórdão embargado/;
“Por sua vez, a Recorrente, em razões recursais, buscando a reforma do acórdão de piso,
assim alegou:
“(...) Com relação ao indeferimento das da estimativa de IRPJ de janeiro de
2004, ao contrário do quanto exposto no v. acórdão, referido montante se reveste
de certeza e liquidez, em razão do pagamento realizado no âmbito do
Parcelamento instituído pela MP 470/2009 e controlado no PA n.o 11610-
011.683/2009-13, conforme comprovantes anexados aos autos às fls. 94/109.
O fato de haver um pedido de restituição (PA 13804.724787/2013-18) em curso,
não afeta a liquidez e certeza do pagamento.
Caso assim não se entenda, a I. Autoridade Julgadora ao menos deve aguardar o
julgamento definitivo do referido pedido de restituição para pronunciamento a
respeito da sua confirmação ou não na formação do Saldo Negativo aqui
discutido”.
Ocorre que já houve decisão proferida no referido Processo no 13804.724787/2013-18
negando provimento ao recurso voluntário sob o argumento de “que os pagamentos
efetuados o âmbito do parcelamento especial não configuram hipótese de pagamento
indevido, conforme dicção do artigo 165 do CTN. Logo, não houve o reconhecimento
de pagamento indevido realizado e, por conseguinte, o direito creditório também não
foi reconhecido”.
Assim, restou decidido que, quanto à estimativa de janeiro/2004, como o processo
de restituição já foi julgado de modo desfavorável à Embargante, não haveria se reconhecer o
pagamento como indevido e, por conseguinte, não poderia, também, se dar o reconhecimento do
respectivo direito creditório pleiteado.
Porém, percebe-se que o raciocínio e fundamentação seguidos pelo acórdão
embargado são no sentido da haver possibilidade de restituição desses pagamentos feitos no
âmbito do parcelamento (inclusive os referentes à citada estimativa) , inclusive, consoante o teor
da Súmula CARF no 177.
De fato, os documentos acostados às e-fls. 94/109 comprovam o pagamento
integral do Parcelamento instituído pela MP 470/2009, não podendo a estimativa de IRPJ
referente a janeiro de 2004 ser excluída do SN de IRPJ de 2004. Vê-se, até mesmo, que o
acórdão embargado fez menção expressa aos pagamentos efetuados no âmbito do parcelamento
especial, e que abrangeriam a estimativa do mês de janeiro/2004, no valor de R$ 9.624,18
Mas, contraditoriamente à própria lógica adotada pelo acórdão embargado, a
conclusão foi de que o não reconhecimento do pagamento indevido (no processo que tratou do
pedido de restituição dos pagamentos feitos no âmbito do parcelamento especial), com a não
restituição da estimativa de janeiro/2004, também implicaria na manutenção de sua glosa na
composição do saldo negativo do IRPJ de 2004.
Há assim um vício de contradição interna que precisa ser sanado, ou seja, para que
se mantenha a coerência entre os fundamentos (razões de decidir) e a própria decisão embargada,
deve estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2004 deve ser incluída na composição do saldo
negativo do IRPJ de 2004.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.333 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930011/2012-53

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos de
declaração para, para com feitos infringentes sanar a contradição apontada no Acórdão no 1003-
002.887, adequando a decisão aos seus próprios fundamentos a fim de que seja considerada a a
estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2004 na composição do saldo negativo do IRPJ de
2004.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 268
DF CARF MF
Original